Tribunal: STF
Processo: Rcl 40535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO : 
Ementa: direito processual penal. Execução penal. Exame criminológico. Fundamentação genérica. Súmula vinculante 26. 
1. É possível a requisição de exame criminológico que subsidie, em caso específico, a apreciação de benefício no curso da execução penal. 
2. Para que tal ocorra, entretanto, deve o juiz fundamentar a decisão em dados concretos, não sendo adequada a fundamentação que tomou por base a gravidade do delito, sem mencionar qualquer informação que demonstre a peculiaridade do caso concreto. 
3. Reclamação julgada parcialmente procedente. Liminar prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, nos Autos n. 1003361-78.2020.8.26.0625, que teria determinado a submissão da reclamante a exame criminológico, em desacordo com a Súmula Vinculante 26, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    2. A reclamante sustenta que, mesmo após a comprovação de todos os requisitos legais para a concessão de seu pleito, o juízo reclamado decidiu, em manifestação genérica, pela realização do exame criminológico, como condição à progressão de regime da apenada. Requer, liminarmente, o deferimento da progressão de regime e, no mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilegalidade da decisão reclamada por descumprimento à Súmula Vinculante 26.
    3. É o relatório. Passo a decidir.
    4. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de sua decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, §3º). 
    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a exigência do exame criminológico, desde que haja fundamentação idônea, conforme se vê no seguinte julgado:
    “Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. II – O entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. III – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea.” (HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    6. Na hipótese, o juízo de origem assim fundamentou a decisão que requer a realização do exame criminológico:
    “No caso dos autos, observa-se que a sentenciada foi condenada a pena total de 37 anos, 2 meses e 16 dias de reclusão e, apesar e sua primariedade, ainda há extenso tempo de pena a ser cumprido (09/12/2046 – fls. 11). Não bastasse tanto, apesar de não haver cometimento de falta disciplinar, é certo que a reeducanda cometeu delito de extrema gravidade, com extensa pena imposta, motivo pelo qual necessária a realização do exame criminológico para que se possa aferir sua readaptação .”
    7.  De fato, a fundamentação aludida pelo verbete sumular exige a análise de dados concretos na fase executiva. Entretanto, não é adequada a fundamentação que não menciona qualquer informação a respeito da peculiaridade do caso concreto, tomando por base somente a gravidade do delito, o que é inadmissível como argumento idôneo para fundamentar a realização do exame criminológico. Nesse sentido, cito a Rcl. 30.814, Rel. Min. Gilmar Mendes; e a Rcl. 29.527-AgR, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico . 
    3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 
    4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 
    5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.“
    8. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para que o juízo reclamado se abstenha de exigir o exame criminológico mediante a mera alusão genérica a gravidade do delito, sem prejuízo que nova decisão seja proferida, desde que fundamentada em fatos concretos sobre a situação da reclamante. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
     Publique-se. Intimem-se
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator